Tribunal: STF
Processo: ARE 1372659
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM FUNÇÃO DE PROFESSOR DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR. ACUMULAÇÃO DE FATO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NATUREZA JURÍDICA DO CARGO E DA FUNÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual manejam agravo o Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência (SPPREV). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, defendem que o teto remuneratório deve incidir sobre o total dos proventos, pensões e vantagens de qualquer natureza. Alegam que, no caso concreto, o autor teve apenas um vínculo com a Administração Pública, qual seja, o de policial militar, sendo eventualmente designado a exercer atividades docentes na Academia da Polícia Militar. Argumentam que tal designação não pode ser considerada como um segundo vínculo empregatício, a ensejar acúmulo de cargos na forma autorizada constitucionalmente, considerada a incidência do teto remuneratório isoladamente, hipótese admitida pelo acórdão recorrido. Aduzem que “O pressuposto fático utilizado pela decisão recorrida é equivocado. Inexiste acumulação de cargos a justificar qualquer incidência isolada do teto constitucional”. (fl. 661) Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, XI, e 40, § 11, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença que entendeu aplicável o teto remuneratório aos proventos do autor, policial militar inativo, de forma isolada, sem o acréscimo percebido em decorrência de atividade docente exercida na Academia da Polícia Militar. A sentença confirmada possui a seguinte fundamentação:



    “A controvérsia dos autos reside em saber se o limite remuneratório dos servidores públicos deve abarcar a somatória dos benefícios recebidos pelo autor ou deve ser considerado cada benefício isoladamente. 



    O C. STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 612.975-MT (Tema 377), firmou a seguinte tese: ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. 



    O precedente se amolda ao presente caso, considerando que diante da diversidade da fonte pagadora não se poderia, de qualquer forma, somar seus valores para fins de aplicação do limite remuneratório.



    Ressalto que o C. STF não fez qualquer ressalva quanto à não aplicação do precedente aos militares. 



    Ainda que sejam pagos no mesmo holerite, os honorários/aulas incorporados decorrentes da atividade docente não se confundem com proventos decorrentes do exercício da função de policial militar.



    Outrossim, não procede a alegação de que os servidores ou militares que ministram aulas nas academias de polícia não desempenham outro cargo, função ou emprego diverso.”



    O Tribunal de origem entendeu aplicável à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612975/MT e do RE 602043/MT, paradigmas dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar inativo. Cumulação com função de professor da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Pretensão a que as rés se abstenham de aplicar o teto remuneratório sobre o somatório de seus vencimentos e procedam à devolução dos valores indevidamente descontados. Admissibilidade. Cumulação legítima do cargo de Coronel PM com a função de professor, prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da CF. Aplicação do decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos RE 612975/MT e RE 602043/MT. Sentença de procedência. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário das rés não provido.” 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Tese 284), razão pela qual não há falar em afronta aos dispositivos constitucionais indicados. Nesse sentido:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido” (RE 602043, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 08.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PAJEM. NATUREZA DO CARGO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1284126 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.02.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, ‘B’, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido’” (ARE 1306692 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1195489 AgR-segundo, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1188557 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora